Tribunal: TJBA
Processo: 8008817-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008817-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON JOSE PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s):GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por espólio, representado por inventariante, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação de arbitramento de aluguéis c/c cobrança de valores retroativos, em que se pleiteava a concessão da gratuidade de justiça. O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e obscuridade no julgado, defendendo a inviabilidade prática de arcar com as custas diante da indisponibilidade de numerário, da ocupação dos imóveis pelas herdeiras sem contraprestação e do pagamento do ITCMD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta contradição, omissão ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara os fundamentos de fato e de direito relativos à negativa de concessão da gratuidade, destacando que o espólio possui patrimônio significativo, estimado em cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), afastando a alegação de hipossuficiência. 5. A decisão embargada consignou expressamente a insuficiência da documentação apresentada para comprovar a ausência de recursos líquidos, inexistindo nos autos impedimento à alienação dos imóveis, patrimônio transmitido hereditariamente desde o ano de 2014. 6. O valor das custas processuais de R$ 4.205,60 (quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos) foi considerado proporcional ao acervo hereditário, inexistindo obscuridade quanto à exequibilidade da obrigação. 7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas os que reputa relevantes para a formação de seu convencimento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 8. As razões do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício passível de correção via embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8008817-28.2025.8.05.0000 (ID 90751563) em que figuram como embargante ESPÓLIO DE LIBERO VIEIRA DE SOUZA, representado pelo inventariante EDILSON JOSÉ PEREIRA DE SOUZA e como agravadas LUCIANA PEREIRA DE SOUZA e ANA CARLA PEREIRA DE SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200